Tribunal: TCU
Processo: 043.503/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 700/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.503/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agostinho Potenciano de Souza (XXX.055.231-XX); Decio Ernesto de Azevedo Marinho (XXX.798.237-XX); Douglas Rodrigues da Silva (XXX.025.201-XX); Joao Elisiario Araujo (XXX.772.791-XX); Lelio Leonardo Araujo (XXX.011.971-XX); Maria Margareth da Silva Gomes (XXX.012.921-XX); Maria da Gloria Merheb Vaz (XXX.033.351-XX); Maria de Lourdes de Freitas (XXX.726.411-XX); Milton Justiniano de Sousa (XXX.716.351-XX); Rosalina Verissimo Dias (XXX.455.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.